Tribunal: TJDFT
Processo: 0010892-19.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010892-19.2016.8.07.0007 RECORRENTE: HILARIO DE LIMA SANTOS RECORRIDO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL SITIO CELEIRO, LN CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA, LUIZ ALBERTO FRAZAO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PARCIAL AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. IMÓVEL DADO EM GARANTIA EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LOTE ALIENADO ANTES DA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. AÇÃO AUTÔNOMA. APELO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. 1. O Apelante elabora pedido relacionado a interesse da parte Autora/Apelada, ofendendo condição precípua da ação, qual seja, a legitimidade. Não cabe ao requerido postular a forma de ressarcimento pelos prejuízos experimentados pela requerente pelo descumprimento do contrato de prestação de serviço. Não conhecimento do recurso, nessa parte. 2. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas apresentadas pelas partes. Desse modo, não padece de nulidade a sentença por ausência de fundamentação se o Magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância à norma do artigo antes mencionado, tal como ocorreu na hipótese dos autos. 3. O ilustre sentenciante conseguiu ouvir o conteúdo da gravação, não havendo que falar em retorno dos autos à origem para realização de prova pericial a fim de averiguar a “clarividência” das declarações, como pretende o Apelante. Desse modo, não há razão para se cogitar anulação da r. sentença por ausência de fundamentação, tampouco devolução do feito à origem para produção de prova pericial sobre as gravações da reunião de condomínio, porquanto perfeitamente audíveis. 4. A autora promoveu a ação pretendendo a rescisão do contrato com o retorno das partes ao status quo ante, sob o argumento de que foi concluído algo em torno de 20% dos serviços de pavimentação e infraestrutura contratados, configurando, assim, o descumprimento das obrigações assumidas pela empresa ré. No tocante ao lote no 16, sua entrega à parte ré somente ocorreria após a finalização da obra contratada, como forma de pagamento aos serviços prestados. 5. Desnecessário o retorno dos autos à instância de origem para produção de prova pericial, quando ambas as partes reconhecem que não houve a total conclusão das obras previstas em contrato de prestação de serviços. 6. Correta a r. sentença ao decretar a rescisão do contrato de prestação de serviços por descumprimento dos termos pactuados, assim como a nulidade do pacto de compra e venda do imóvel dado como garantia à execução do primitivo contrato. 7. Qualquer pretensão destinada ao ressarcimento de valores empregados no imóvel, deverá ser objeto de ação autônoma intentada contra o alienante que deu origem à aquisição frustrada do referido imóvel. 8. Preliminar de nulidade de sentença rejeitada. Recurso conhecido em parte e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.200, 1.201, caput, 1.203 e 1.204, todos do Código Civil, sustentando que deve ser mantido na sua posse, que se revelou justa e de boa-fé. Argumenta que comprou o lote, porque foi autorizada a venda e, ainda, que não se trata de evicção; b) artigos 884, 1.219, 1.220 e 1.222, todos do Código Civil, pleiteando indenização pelas benfeitorias que realizou no lote, sob pena de enriquecimento ilícito da parte contrária. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 1.200, 1.201, caput, 1.203 e 1.204, todos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos e análise das cláusulas contratuais, assentou in verbis: “depreende-se do Instrumento Particular de Compra e Venda de ID 13027737 que o mesmo foi entabulado entre o Apelante e o réu LUIZ ALBERTO FRAZÃO, sendo que a posse definitiva seria dada à primeira ré (LN CONSTRUÇÕES) como forma de pagamento aos serviços em que foi contratada, fato que, por si só, afasta a validade do mencionado contrato, acarretando a consequente nulidade. Delineada assim a questão, tenho por correta a r. sentença ao decretar a rescisão do contrato de prestação de serviços por descumprimento dos termos pactuados, assim como a nulidade do pacto de compra e venda do imóvel dado como garantia à execução do primitivo contrato” (id. 13300851 - Pág. 3). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. De igual modo, descabe dar seguimento ao apelo especial no que se refere à apontada negativa de vigência aos artigos 884, 1.219, 1.220 e 1.222, todos do Código Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “este não é o meio apropriado para o manejo de tal requerimento, uma vez ultrapassada a oportunidade de o requerido formular pedidos em seu proveito, por meio de reconvenção e no prazo assinalado para a sua defesa” (id. 13300851 - Pág. 4). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior entende que “a subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt nos EDcl no AREsp 1646470/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 29/10/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016